Tribunal: CARF
Processo: 10670.721615/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721615/2011-03
ACÓRDÃO
2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, observando o princípio da primazia da realidade, tem
autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a
condição de segurado empregado para fins de lançamento das
contribuições sociais efetivamente devidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria concomitante, e, na parte
conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
2
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração no 51.008.205-0 (e-fls. 02/36) referente às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à parte patronal,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos
Ambientais do Trabalho - GILRAT.
 Auto de Infração no 51.008.206-8 (e-fls. 37/60) referente às contribuições
sociais destinadas a Outras Entidades (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Os fatos foram detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 63/73) do qual destaco os
seguintes excertos:
3 – Cabe inicialmente ressaltar que a Fundação requereu, em 18/02/2008, a
isenção de contribuições sociais, cujo pedido foi indeferido por não cumprimento
de todos requisitos previsto no art. 55, da Lei no 8.212/1991, combinado com o
art. 206, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999 [...].
4 – Renunciando ao procedimento administrativo, a entidade propôs Ação
Ordinária/Tributaria autos do processo no 2008.38.07.000146-4, na Vara Única de
Subseção Judiciária em Montes Claros, na qual requereu o provimento
jurisdicional para declaração da imunidade das contribuições sociais patronais. Em
10/11/208, houve decisão favorável à Fundação declarando a imunidade das
contribuições patronais devidas a partir de 18/05/2006. Diante da decisão, houve
apelação da Procuradoria da Fazenda Nacional que se encontra em andamento no
Tribunal Federal Regional da 1a Região.
4.1 – Por não ter, ainda, a decisão em última e definitiva instância, estão sendo
lançadas as contribuições relativas à isenção para prevenir o instituto da
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
3
decadência e os autos de infrações terão andamento administrativo normal e
deverão ficar sobrestados até o transito em julgado da ação judicial.
5 – Cabe salientar, também, que a fundação, a partir de 09/2008 para a matriz e
10/2008 para filial, enquadrou-se como entidade de fins filantrópicos com envio
das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
com Código FPAS 639, destinado a Entidade Beneficente de Assistência Social com
isenção requerida e concedida.
[...]
7 – Nos Autos de infração DEBCAD 51.008.205-0 e 51.008.206-8 houve, também,
lançamento da contribuição patronal e das contribuições destinadas às outras
entidades,
respectivamente,
incidente
sobre
a
remuneração
daqueles
trabalhadores cuja relação jurídica ficou caracterizado o vínculo previdenciário na
condição de segurado empregado.
7.1 – Foi incluída, ainda, a contribuições sociais incidentes sobre remuneração
paga a trabalhadores de clinicas médicas que prestaram serviços na cobertura de
plantões médicos, cujas personalidades jurídicas foram desconsideras em virtude
da relação jurídica caracterizar, também, o vínculo previdenciário na condição de
segurado empregado.
[...]
9.4 – Cabe salientar que a desconsideração da personalidade jurídica, no presente
caso, não significa desconstituição da pessoa jurídica, mas apenas não reconhecê-
la como tal no que diz respeito à contribuição previdenciária, para que sejam
considerados salários-de-contribuição aqueles pagamentos efetuados a essas
sociedades fictícias.
9.5 – Cabe ressaltar, ainda, que é lícito ao Fisco pesquisar na relação de trabalho
entre a partes para encontrar, na sua verdadeira configuração, a relação de
emprego e cobrar a contribuição legalmente devida, pois a cogência das normas
de ordem pública impede que se adote regime jurídico apenas formalmente, para
frustrar os objetivos nelas perseguidos, quando a prática da relação jurídica de
direito material indica tratar-se de relação de emprego.
10 – Em virtude da prática, em tese, dos ilícitos previstos no art. 337-A, do
Decreto no 2.848/40 – Código Penal, artigo acrescentado pela Lei no 9.983, de
14/07/2000, e no art. 1o, da Lei 8.137/90, será formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais junto ao Ministério Público Federal para apuração dos fatos e
oferecimento de denúncia crime.
11 – O contribuinte deixou de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP os fatos geradores indicados
acima, enquadrou-se indevidamente como Entidade Beneficente de Assistência
Social com isenção requerida e concedida ao informar Código FPAS 639 e não
recolheu as contribuições devidas, caracterizando o descumprimento da
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
4
obrigação principal e da obrigação acessória. Por essas infrações foi aplicada a
multa de ofício prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212/1991, introduzido pela MP no
449/2008, vigente na época e que penaliza o descumprimento da obrigação
principal e da obrigação acessória.
12 – Para a apuração do crédito foram verificados os seguintes documentos:
Diário, Razão, Folhas de Pagamento, Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP e Arquivos
Digitais da Contabilidade e da Folha de Pagamento [...].
[...]
16 – Nesta data foram lavrados, também, em nome do contribuinte, os autos
vinculados aos COMPROT 10670.721.614/2011-51 e 10670.721.616/2011-40.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 762/766) foi julgada
Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 875/884):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
ENQUADRAMENTO DE SEGURADO NA CATEGORIA DE EMPREGADO.
Constatada a presença dos requisitos estabelecidos na legislação o trabalhador
deverá ser enquadrado na categoria de segurado empregado,
independentemente do vínculo pactuado com a empresa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade tributária poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade
julgadora prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/01/2017 (e-fls. 887), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/02/2017 (e-fls. 888/912) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
1) Inexistência de relação de emprego entre a Instituição autuada e os
trabalhadores listados nos Autos de Infração.
a. Afirma que a questão já foi devidamente apreciada judicialmente nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal promovidos pela Prontoclínica e
Hospitais São Lucas S/A, sucedida pela contribuinte em 2006, e que a
decisão transitada em julgado foi no sentido de que não estaria
caracterizada a relação de emprego.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
5
b. Expõe que os profissionais arrolados no lançamento são pessoas jurídicas
prestadoras de serviço e são remunerados conforme preço previamente
combinado, sem a pessoalidade existente nas relações de emprego e
sem qualquer tipo de subordinação. Acrescenta que estes também
mantêm contrato de credenciamento com outros hospitais e planos de
saúde, bem como atendem em seus consultórios particulares. Pondera
que os recibos de pagamento assinados pelos próprios médicos e as
Notas Fiscais emitidas evidenciam a referida condição.
c. Adverte que, para que haja o enquadramento dos médicos prestadores
de serviço como empregados, faz-se necessária a presença de todos os
elementos do art. 3o da CLT e que, na falta de qualquer um deles,
descaracterizada está a relação de emprego.
d. Sustenta que a fiscalização não observou os princípios da razoabilidade,
imparcialidade e moralidade
2) Condição de filantropia.
a. Discorre sobre os efeitos atribuídos ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS apresentando doutrina e
jurisprudência sobre o tema. Conclui que o CEBAS tem efeito
declaratório e, por isso, ex tunc, retroagindo no tempo até o momento
de constituição do direito da organização, ou seja, a partir da data em
que esta comprove que passou a atender todos os requisitos exigidos
pela Lei no 12.101/09.
b. Reproduz trechos de sentença proferida nos autos das ações judiciais nas
quais se discute a imunidade da Instituição em face da União e do Estado
de Minas Gerais.
c. Entende que o lançamento para evitar decadência não é motivo legítimo
para o prosseguimento do processo administrativo.
d. Reitera o pedido de realização de perícia contábil para comprovação de
mais de 60% dos procedimentos realizados em favor do SUS.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido
pelas razões a seguir expostas.

Imunidade
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
6
No que tange às alegações da recorrente quanto ao direito à imunidade prevista no
art. 195, §7o, da Constituição Federal, importante reproduzir as seguintes considerações da
autoridade lançadora constantes do Relatório Fiscal (e-fls. 63):
3 – Cabe inicialmente ressaltar que a Fundação requereu, em 18/02/2008, a
isenção de contribuições sociais, cujo pedido foi indeferido por não cumprimento
de todos requisitos previsto no art. 55, da Lei no 8.212/1991, combinado com o
art. 206, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06 de maio de 1999206.
4 – Renunciando ao procedimento administrativo, a entidade propôs Ação
Ordinária/Tributaria autos do processo no 2008.38.07.000146-4, na Vara Única de
Subseção Judiciária em Montes Claros, na qual requereu o provimento
jurisdicional para declaração da imunidade das contribuições sociais patronais. Em
10/11/208, houve decisão favorável à Fundação declarando a imunidade das
contribuições patronais devidas a partir de 18/05/2006. Diante da decisão, houve
apelação da Procuradoria da Fazenda Nacional que se encontra em andamento no
Tribunal Federal Regional da 1a Região.
Com efeito, constata-se da análise das peças do processo judicial juntadas aos autos
(e-fls. 123/139) que a imunidade pleiteada pela recorrente foi objeto de discussão no Poder
Judiciário, não cabendo a apreciação da matéria por este Colegiado. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Em vista do exposto, deixo de conhecer das alegações e pedidos referentes ao
reconhecimento da imunidade pleiteada pelo sujeito passivo.

Caracterização da Relação de Emprego
Conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 63/73), a autoridade lançadora
constatou a presença de elementos caracterizadores da relação de emprego constantes do art. 12,
I, da Lei no 8.212/91 nos serviços prestados por profissionais contratados pela contribuinte,
diretamente ou através de pessoas jurídicas interpostas:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
7
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
No que tange à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
cobrança de contribuições previdenciárias, o art. 33 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Impõe-se observar ainda o que determina o art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social), com redação dada antes da criação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
[...]
Art. 229. [...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, identificadas as condições previstas para a vinculação obrigatória de um
trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS como segurado empregado, a
autoridade fiscal tem o dever de descaracterizar a relação formal existente e considerar os fatos
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
8
por ela apurados, identificando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e procedendo
à cobrança das contribuições devidas.
Importante mencionar que a qualificação do trabalhador na categoria de
empregado não depende da vontade e da conveniência das partes envolvidas no contrato, e sim
da existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício.
No caso concreto, verifica-se que o auditor tratou dos aspectos pertinentes à
caracterização da relação de emprego nos itens 8 e 9 do Relatório Fiscal (e-fls. 66/72), apontando
de forma objetiva todos os fatos que demonstram a presença de pessoalidade, onerosidade, não
eventualidade e subordinação nos serviços prestados pelos profissionais contratados pela
recorrente, com ou sem a intermediação de pessoa jurídica, para a realização de plantões
médicos. A relação dos trabalhadores enquadrados como segurados empregados e das empresas
interpostas encontra-se nos demonstrativos que acompanham o Relatório Fiscal (e-fls. 106/122).
Importante reproduzir algumas considerações da autoridade lançadora:
8.2 – Para o cumprimento das suas finalidades estatutárias na área saúde para os
atendimentos particulares e tendo como objetivo cumprir os convênios firmados
com SUS, com Planos de Saúde e com empresas e órgãos públicos, a entidade
contratou como trabalhadores autônomos diversos profissionais médicos para a
realização plantões no Centro de Tratamento Intensivo – CTI ou nos Exames e
Tratamentos Externos – ETE, conforme amostragem de Recibos de Pagamentos e
Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
8.3 – Houve, ainda, contratação de diversas pessoas jurídicas para prestarem
serviços médicos notadamente para cobertura de plantões exigidos no CTI e nos
atendimentos nos ETE nas diversas especialidades de atendimento fornecido pela
entidade.
8.4 – Os Exames e Tratamentos Externos – ETE são aqueles atendimentos diários,
ambulatoriais e emergenciais, realizados no Pronto Atendimento do Hospital para
entender as demandas externas dos convênios e dos particulares.
8.5 – Cabe salientar que, no caso dos médicos, foram lançados apenas a
remuneração pelos plantões no CTI ou no ETE como pessoa física e valores das
notas fiscais relativos à remuneração exclusiva, também, dos plantões médico,
registrados em contas de despesas na contabilidade da entidade. [...]
[...]
8.6
– O médico plantonista ou profissional da saúde, plantonista,
independentemente da área de atuação (pronto socorro, UTI, exames
diagnósticos etc.), do seu local de permanência (em dependências da própria
empresa, em sua residência aguardando chamado etc.) ou da forma de
remuneração, são segurados obrigatórios da Previdência Social na condição de
empregado, conforme estabelecido no inciso XXVI, do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, publicado no DOU em 17/11/2009.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
9
8.7 – Ressalte-se, ainda, que, mesmo tendo por finalidade o atendimento médico-
hospitalar, a entidade não teve, no período verificado, profissionais médicos
registrados para cobertura dos plantões e para os atendimentos normais de um
estabelecimento hospitalar, contava com apenas um médico do trabalho em seu
quadro de empregados devido á exigências legal.
8.8 – Através de Termo de Intimação Fiscal – TIF no 09485019/1, 06/07/2011,
encaminhado sob Registro Postal com Aviso de Recebimento – AR, que foi
recebido em 08/07/2011, a entidade foi intimada a apresentar os contratos de
prestação de serviços das pessoas físicas e jurídicas. Os contratos não foram
apresentados sob a alegação de que foram firmados verbalmente nos termos do
art. 421 do Código Civil Brasileiro, conforme esclarecimentos por escrito anexo ao
TIF.
[...]
8.12. – Cabe ressaltar, ainda, que, através do citado TIF no 09485019/1, houve a
intimação para a apresentação das escalas de Plantões do CTI, ETE e outros, da
relação dos médicos plantonistas e a indicação dos Coordenadores do CTI, ETE e
das diversas especialidades atendidas no hospital. A intimação, também, não foi
atendida sob a alegação da inexistência de escalas de plantões administradas ou
gerenciadas pela Fundação já que todos os atendimentos médicos e a
coordenação de cada especialidade são realizados exclusivamente por pessoas
jurídicas, conforme esclarecimentos por escrito anexo ao TIF.
8.13 – A pessoa jurídica tem como característica trabalhar com autonomia,
assumido os riscos do seu próprio negócio, sem o vínculo de subordinação, o que
não se verifica no caso, pois, percebe-se claramente que na prática ocorreu a
simples substituição do contrato de trabalho, o profissional estava apenas
disfarçado de pessoa jurídica tendo em vista a presença das características de
segurado empregado.
8.14 – As empresas não foram contratadas para prestação de serviço com cessão
de mão-de-obra, como se poderia pensar à primeira vista, mas sim visando à
formação profissional e a especialidade do sócio ou dos sócios, o que
evidentemente caracteriza a pessoalidade.
8.15 – Em nenhuma nota fiscal houve a retenção de 11%, prevista no art. 31 da
Lei no 8212/91, sendo justificado como caso de dispensa por envolver somente
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por
legislação federal, prestados pessoalmente pelos sócios e sem o concurso de
empregados, o que, também, caracteriza a pessoalidade.
8.16 – A empresa, com o registro do ato constitutivo no órgão competente,
adquire personalidade jurídica de sociedade, gerando-lhe efeitos, quais sejam:
patrimônio, nome e domicílio próprios e nacionalidade. Várias prestadoras têm ou
tiveram seu endereço na própria residência de um dos sócios, outras utilizaram
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
10
endereço inexistente ou o mesmo endereço da Fundação, portanto, não possuem
patrimônio e domicílio próprios, conforme exemplos abaixo.
[...]
9 – Ante o exposto ficou plenamente configurada, à luz da legislação
previdenciária, relação jurídica entre o contribuinte e os trabalhadores citados
acima, na qual estão presentes os pressupostos que caracterizam o vínculo como
segurados empregados, em conformidade com o artigo 12, da Lei no 8.212, de
24/07/1991, abaixo transcrito:
[...]
9.1 – Os requisitos descritos acima são plenamente identificados nos documentos
que lastreiam o presente lançamento e estão abaixo identificados:
9.1.1 – Pessoa física – todos os prestadores de serviços são pessoas físicas e estão
identificados nos Recibos de Pagamento, nos Demonstrativos Contábeis, no
Demonstrativo dos Prestadores de Serviços Vinculados às Clinicas e nas Notas
Fiscais de Prestação de Serviços, sendo que no caso das pessoas físicas alguns
foram incluídos na folha de pagamento mensal e na GFIP.
9.1.2 – Não eventualidade – os serviços prestados pelos trabalhadores são de
natureza não eventual, estando relacionados com as atividades normais e
indispensáveis a um estabelecimento hospitalar.
9.1.3 – Subordinação – a própria natureza dos serviços, as obrigações contratuais
e as condições em que foram prestados não permitem garantir ao trabalhador a
autonomia que afastaria o vínculo de subordinação ao contratante. Os serviços
foram prestados em locais predeterminados, sendo cumprida escalas de plantões
ou jornada de trabalho previamente estipulada e determinada pela administração
da entidade. Os trabalhadores agiam sob a direção da fundação que ditava os
critérios, as regras e a forma a serem seguidos na execução dos serviços.
9.1.3.1 – Importa observar que a subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias
condições em que o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se
impossível imaginar esses trabalhadores, exercendo as suas atividades sem que
haja subordinação na relação jurídica.
9.1.4 – Remuneração – corresponde ao pagamento dos serviços prestados, consta
dos Recibos de Pagamento, das Folhas de Pagamento e das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços.
O Colegiado a quo ratificou as razões apontadas pela fiscalização, cabendo destacar
os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 882/883):
Para caracterização da relação de emprego, o que importa é a condição em que o
serviço é realmente prestado, sendo dispensados os rótulos utilizados pelo
empregador à função desempenhada. Também importa é a situação fática
encontrada na empresa, a qual independe de formalidades de registro, que são
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
11
declaratórios e não constitutivos, de situação jurídica pré-existente ou incipiente,
uma vez que o vínculo empregatício existe apenas em função das condições em
que é prestado o serviço.
O contrato de trabalho, sendo um contrato realidade, não está vinculado ao
aspecto formal, eis que prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados
os serviços. Se essas circunstâncias demonstram a toda evidência estarem
presentes os requisitos estabelecidos no art. 12, I, a, da Lei no 8.212/1991, a
fiscalização deve enquadrar os trabalhadores na categoria de segurados
empregados.
[...]
Promoveu, sim, a fiscalização, a correta vinculação dos segurados à Previdência
Social, na categoria de empregados, uma vez constatada distorção na contratação
dos profissionais, ou seja, contrato de emprego dissimulado em contrato de
prestação de serviço autônomo ou como pessoa jurídica.
[...]
Quanto às declarações anexadas à impugnação, das pessoas nominadas no AI,
tanto jurídica como física, que atestam não ter vínculo empregatício para com a
autuada, registre-se que a auditoria fiscal apenas efetuou o correto
enquadramento dos segurados à Previdência Social na categoria de segurados
empregados, para fins de cobrança da contribuição devida, e não do
reconhecimento do vínculo empregatício.
Ademais, nenhuma declaração das partes, ainda que constante de contrato, que
contraria a lei, o direito ou a realidade dos fatos poderá prevalecer para
desfigurar a filiação do segurado à Previdência Social, nas respectivas categorias.
Neste sentido a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dispõe em seu art. 9o
que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Pelo exposto, conclui-se que o auditor fiscal, amparado pela competência
atribuída em lei, procedeu corretamente o enquadramento dos trabalhadores
arrolados nos autos, na categoria de segurados empregados, e não tendo a defesa
exibido qualquer prova ou argumento capaz de negar essa relação, não há razões
e fato ou de direito para acolher o pedido de nulidade ou improcedência dos
autos de infração lavrados contra a impugnante.
Sem reparos à decisão de piso. As alegações trazidas pela recorrente não têm o
condão de infirmar as constatações da autoridade lançadora, referendadas no julgamento de
primeira instância. Os fatos narrados no Relatório Fiscal deixam evidente a presença dos
pressupostos da relação de emprego, restando correta a apuração das contribuições sociais
pertinentes.
Cumpre mencionar, por fim, que eventual decisão proferida em processo
trabalhista que trate da relação de emprego entre a contribuinte e os trabalhadores identificados
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.657 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721615/2011-03
12
no presente lançamento não tem efeito vinculante sobre este processo administrativo fiscal. O
assunto já foi objeto de análise por este Colegiado no Voto Vencedor do Acórdão no 2401-
006.890, de 10/09/2019, do Conselheiro Cleberson Alex Friess:
Pois bem. Em primeiro lugar, ao contrário do ponto de vista da I. Relatora, a
decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconhece, ou que não reconhece,
a relação de emprego em ação ajuizada pela pessoa física não tem o condão de
irradiar efeitos vinculantes sobre o contencioso administrativo fiscal, até porque a
Justiça Obreira não detém competência para proceder à revisão de lançamentos
tributários, que estão submetidos à Justiça Comum (Federal ou Estadual).
A sentença em reclamação trabalhista não obriga que se adote o mesmo
entendimento pelo órgão de jurisdição administrativa, apesar de possuir um
efeito persuasivo, no sentido de estimular a abordagem uniforme para questões
que mantenham uma afinidade de fundamentos para decidir.
Cabe assinalar que a Justiça especializada em matéria trabalhista avalia um
determinado conjunto probatório, o qual não é, em qualquer caso, o mesmo
trazido aos autos do processo administrativo fiscal, de modo que é lícito ao
julgador exercer um juízo de valoração sobre as provas, desde que o faça de
maneira fundamentada, o qual, nesse contexto, não estará adstrito à opinião
prévia do magistrado da Justiça do Trabalho.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria concomitante, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 977
DF CARF MF
Original